Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL, APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR OUTROS PROCESSOS. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.
2. No caso em exame, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição a recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo a não ser possível admiti-lo.
3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise das questões suscitadas, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.
4. No tocante ao regime prisional imposto na sentença impugnada, não se verifica ilegalidade manifesta, pois a eleição do regime inicial semiaberto decorreu da fixação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e da análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência, o que autoriza a aplicação de tal regime, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Embora o Juízo a quo tenha deixado de aplicar o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se que o paciente responde a vários processos, situação que demanda a prévia unificação ou soma das penas pelo Juízo das Execuções, para somente então aplicar-se a detração. Ademais, uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença e interposto recurso de apelação defensivo, a expedição de carta de guia provisória permitirá que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação analisada pelo Juízo da VEP para o fim de agendamento de benefícios cabíveis.
6. Ordem não admitida. Habeas corpus não concedido de ofício, diante da ausência de ilegalidade manifesta na sentença penal condenatória.